Tribunal: TJDFT
Processo: 0736066-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. INCONFORMISMO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão, contradição e obscuridade, pretende rediscutir a matéria, aduzindo, em síntese, que não está sendo observado o princípio da legalidade e que o servidor público em questão está recebendo tratamento diferenciado.
3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. O órgão colegiado considerou que houve excesso e inobservância de critério legal e de razoabilidade em portaria que previu impedimento de prestação de serviço remunerado de servidor público que se afastou por licença para tratamento de própria saúde nos 30 (trinta) dias seguintes à data de retorno às suas atividades. Diante disso, fez-se necessário o afastamento do impedimento aplicado ao embargado e o reconhecimento do direito de ser indenizado por ter sido penalizado indevidamente.
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. Por ser matéria de ordem pública, corrige-se, de ofício, a atualização monetária definida no acórdão embargado, para que o valor devido seja atualizado pela taxa Selic na forma da EC no. 113/2021.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão modificado, de ofício, no que tange à atualização monetária.